Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-89.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705393-89.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIFICIO OLYMPIC RESIDENCE RECORRIDO: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, DANIELA DO NASCIMENTO CAMPOS DECISÃO O recurso inominado, salvo concessão de gratuidade de justiça, exige preparo, nos termos do art. 42, §1o, da Lei n.o 9.099/1995, que abrange todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau. O pagamento deve ser feito, independentemente de intimação, em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição, sob pena de deserção (art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais). O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. Conforme a Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, a concessão da gratuidade requer análise criteriosa do caso concreto, de modo que o benefício seja deferido apenas a quem efetivamente comprovar necessidade. No caso, o recurso inominado foi interposto com pedido de gratuidade, sem o devido recolhimento das custas iniciais e recursais. Embora se reconheça, por analogia, a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça a condomínios edilícios, tal benefício — assim como às pessoas jurídicas — depende da comprovação da insuficiência de recursos, conforme o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A gratuidade não constitui ato de benevolência, mas instrumento de efetivação do acesso à justiça, devendo ser concedida apenas mediante demonstração inequívoca da incapacidade financeira, sob pena de desvirtuamento da norma. No caso em análise, os documentos apresentados não comprovam a alegada hipossuficiência. O demonstrativo de receitas e despesas (id. 77146319, pág. 4) revela saldos de R$ 74.507,70, R$ 17.171,20 e R$ 15.162,43, referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2025, respectivamente, valores que não demonstram incapacidade de arcar com as custas processuais. Ressalte-se que as custas do TJDFT são módicas, não havendo indícios de que seu pagamento comprometa o sustento do recorrente. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do Enunciado 115 do FONAJE, “indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo”. Dessa forma, intime-se o recorrente para efetuar o pagamento e juntar o comprovante das custas iniciais e recursais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação deste despacho. Confiro sigilo aos documentos de id. 77145055 e 77146319. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito